Tribunal: TJDFT
Processo: 0736481-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE CRÉDITO DE TERCEIRO. ORDEM LEGAL NÃO ATENDIDA. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. De acordo com o artigo 9o, inciso III, da Lei 6.830/1980, na execução fiscal a nomeação de bens à penhora pelo executado deve observar a escala prevista no artigo 11 do mesmo diploma legal.
II. A Fazenda Pública não está adstrita a aceitar indicação de crédito que ocupa o último lugar na ordem do artigo 11 da Lei 6.830/1980.
III. Em se tratando de bem oferecido por terceiro, a penhora pressupõe a anuência da Fazenda Pública, presente o disposto no artigo 9o, inciso IV, da Lei 6.830/1980.
IV. O princípio da menor onerosidade inscrito no artigo 805 do Código de Processo Civil não suprime o princípio da efetividade da execução e, por conseguinte, não subtrai do exequente recusa de indicação de bem à penhora que encontra respaldo expresso no artigo 848, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento desprovido.